Tribunal: STF
Processo: Rcl 14406
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM PARA JULGAMENTO DE CAUSAS RELATIVAS À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA RFFSA (TRENSURB). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.